Tribunal: TJMT
Processo: 1024538-74.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU. IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA DO DIREITO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024538-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria Rural (Art. 48/51)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SILMA APARECIDA FRANCO BARBOSA - CPF: 354.086.421-00 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0442-70 (AGRAVADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU. IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA DO DIREITO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que indeferiu pedido de desistência da ação previdenciária ajuizada por segurada em face do INSS, formulado após a apresentação de contestação, diante da ausência de consentimento inequívoco da parte ré.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível homologar pedido de desistência de ação previdenciária formulado após a contestação, quando o réu condiciona sua anuência à renúncia do direito material.

III. R
azões de decidir

3. O art. 485, VIII e § 4º, do CPC dispõe que, após a contestação, a desistência da ação depende do consentimento do réu, sem estabelecer exceções, inclusive em demandas que versem sobre direitos indisponíveis.

4. A jurisprudência do STJ admite que, em ações previdenciárias, a oposição do INSS à desistência pode ser legítima, sobretudo quando fundamentada no art. 3º da Lei n. 9.469/97, impondo-se a renúncia ao direito material como condição para a anuência.

5.A ausência de consentimento inequívoco do réu inviabiliza a homologação da desistência, não havendo falar em ofensa ao caráter irrenunciável do benefício previdenciário, pois a decisão agravada apenas determinou o prosseguimento do feito.

6. O prosseguimento da ação não causa prejuízo irreparável à parte autora, que mantém o direito de obter eventual procedência do pedido ou buscar acordo com a parte contrária.

IV. D
ispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A desistência da ação, após a contestação, exige o consentimento do réu, ainda que se trate de ação previdenciária. 2. A ausência de anuência inequívoca do INSS impede a homologação da desistência, devendo o processo prosseguir regularmente.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VIII e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 1295226 DF 2011/0282969-0, Rel. Min. Gurgel De Faria, T1 - Primeira Turma, j. 11.12.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, nos autos da Ação Previdenciária n
.
1001433-69.2024.8.11.0011, que indeferiu o pedido de desistência da ação formulado pela autora.

Consta dos autos que a agravante ajuizou ação previdenciária visando à concessão de aposentadoria por idade rural. Após a apresentação de contestação pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a autora manifestou, em 7
.
10
.
2024, seu desejo de desistir da ação.

Inicialmente, o pedido de desistência foi homologado por sentença em 8
.
10
.
2024. Contudo, em 30
.
1
.
2025, o Juízo
de primeiro grau
declarou a nulidade da sentença homologatória e de todos os atos subsequentes, sob o fundamento de que o INSS havia oferecido contestação e não havia consentido com a desistência.

Em manifestação posterior, o INSS condicionou sua anuência à desistência à renúncia expressa da autora ao direito material sobre o qual se funda a ação, com base no artigo 3º da Lei nº 9.469/97 e no artigo 487, III, "c", do Código de Processo Civil.

A agravante contestou tal condicionamento, argumentando a irrenunciabilidade dos benefícios previdenciários e citando jurisprudência nesse sentido, reiterando seu pedido de desistência da ação sem a exigência de renúncia ao direito material.

O Juízo de primeira instância, em decisão datada de 15
.
7
.
2025, indeferiu o pedido de desistência da parte autora, fundamentando-se na
"resistência da parte ré"
e afirmando que
"após a apresentação da contestação, a parte autora somente poderá desistir da ação com o consentimento daquela"
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
o benefício previdenciário possui natureza de direito fundamental social, sendo irrenunciável e indisponível;
(
ii
)
a jurisprudência é uníssona ao afastar o condicionamento da desistência à renúncia do direito material em ações previdenciárias;
(
iii
)
a decisão agravada reconheceu a impossibilidade de renúncia ao direito do benefício pretendido, mas contraditoriamente indeferiu a desistência com base na resistência do INSS;
(
iv
)
a resistência do agravado, baseada em condicionamento inconstitucional, não pode prevalecer sobre o direito da agravante de não prosseguir com a demanda judicial.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para homologar a desistência da ação sem a exigência de renúncia ao direito material.

Em decisão monocrática, o pedido de efeito suspensivo
foi
indeferido
,
devido
à
ausência
dos requisitos legais necessários à sua concessão.

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contraminuta, conforme certidão constante dos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça declinou de suas atribuições no feito, por entender inexistirem interesses indisponíveis a justificar a atuação obrigatória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de homologação de pedido de desistência da ação previdenciária, formulado após a apresentação de contestação, quando o réu condiciona sua anuência à renúncia do direito material pela parte autora.

O artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando
"homologar a desistência da ação"
. Contudo, o § 4º do mesmo dispositivo legal é categórico ao prever que
"
O
ferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação
.
"
.

A norma processual é clara e não comporta exceções: após a apresentação da contestação, a desistência da ação depende do consentimento do réu. Trata-se de regra cogente que visa proteger o interesse da parte demandada que já investiu tempo e recursos na defesa de seus direitos.

No caso em análise, é incontroverso que o INSS apresentou contestação antes do pedido de desistência formulado pela agravante. A contestação foi apresentada em 30
.
9
.
2024
(Id de origem 170762010)
, enquanto o pedido de desistência foi protocolado em 7
.
10
.
2024
(Id de origem 171484746)
.

Diante da manifestação do INSS condicionando sua anuência à renúncia do direito material pela autora, não há como se falar em consentimento inequívoco à desistência nos termos em que foi requerida. A resistência manifestada pelo agravado, independentemente de sua fundamentação, caracteriza a ausência da anuência necessária à homologação da desistência.

A agravante sustenta que os benefícios previdenciários possuem natureza de direito fundamental social, sendo irrenunciáveis e indisponíveis, e que a jurisprudência afasta o condicionamento da desistência à renúncia do direito material em ações previdenciárias.

De fato, reconheço que os benefícios previdenciários têm natureza alimentar e caráter de direito fundamental social, o que lhes confere características de irrenunciabilidade e indisponibilidade.

Contudo, a questão processual relativa à necessidade de consentimento do réu para a homologação da desistência após a contestação não se confunde com a discussão acerca da possibilidade ou não de renúncia ao direito material previdenciário.

O § 4º do artigo 485 do CPC não estabelece qualquer exceção à regra da necessidade de consentimento do réu após a contestação, nem mesmo para ações que versem sobre direitos indisponíveis. A norma processual tem caráter objetivo e sua aplicação não está condicionada à natureza do direito material em discussão.

A jurisprudência citada pela agravante, embora relevante para a discussão sobre a possibilidade ou não de renúncia a direitos previdenciários, não afasta a aplicação da regra processual que condiciona a homologação da desistência ao consentimento do réu após a contestação.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, mesmo em ações previdenciárias, a desistência da ação após a contestação depende do consentimento do réu:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE EX ADVERSA. CONDICIONAMENTO AO ATO DE RENÚNCIA.POSSIBILIDADE.
1. Conforme tese firmada pela Primeira Seção na sistemática dos recursos repetitivos, "após o oferecimento da contestação, não pode o autor desistir da ação, sem o consentimento do réu (
art
. 267, § 4º, do CPC), sendo que é legítima a oposição à desistência com fundamento no art. 3º da Lei 9.469/97, razão pela qual, nesse caso, a desistência é condicionada à renúncia expressa ao direito sobre o qual se funda a ação" (REsp 1.267 .995/PB, Rel. Ministro Mauro
campbell
marques, primeira seção,
DJe
03/08/2012).
2. Hipótese em que, cassada a sentença homologatória da desistência da ação cautelar inominada, os autos devem retornar ao juízo de primeiro grau para regular tramitação do processo. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no REsp n. 1295226 DF 2011/0282969-0, Rel. Min. Gurgel De Faria
,
T1 -
Primeira Turma
,

j.
11
.
12
.
2018) (Destaquei)

No caso em análise, o INSS manifestou expressamente sua discordância com a desistência nos termos em que foi requerida, condicionando sua anuência à renúncia do direito material pela autora. Independentemente da legitimidade ou não dessa condição, o fato é que não houve consentimento inequívoco do réu à desistência, o que impede sua homologação, nos termos do artigo 485, § 4º, do CPC.

Ressalte-se que a decisão agravada não determinou que a autora renunciasse ao direito material para que a desistência fosse homologada. Apenas reconheceu que, diante da ausência de consentimento do réu, não era possível homologar a desistência, determinando o prosseguimento do feito.

Importante destacar que o prosseguimento da ação não implica prejuízo irreparável à agravante, que poderá exercer plenamente seu direito de defesa e, eventualmente, obter a procedência de seu pedido. Por outro lado, a homologação da desistência contra a vontade do réu violaria expressamente o disposto no artigo 485, § 4º, do CPC.

Ademais, o prosseguimento do feito não impede que as partes, eventualmente, cheguem a um acordo quanto à desistência da ação, sem a imposição de condições que a agravante considere inaceitáveis.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025